Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-85.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000744-85.2020.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: LUZIMEIRE DE LIMA GOMES
Recorrida: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente LUZIMEIRE DE LIMA GOMES postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas após o cancelamento de seguro, dentro do prazo de arrependimento.
2. Há nos autos termo de cancelamento de demonstra que nos dias iniciais de janeiro/2020 a consumidora procedeu com o cancelamento de seguro, ainda dentro do prazo de arrependimento e mesmo após o pedido de cancelamento a empresa Recorrida continuou efetuando cobranças.
3. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.
4. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.
5. No caso dos autos têm-se como indevidas as cobranças, as quais devem ser restituídas na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável, para tanto a incidência se limita as cobranças devidamente pagas pela consumidora.
6. A situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-85.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIMEIRE DE LIMA GOMES - CPF: 019.503.721-97 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022